Tribunal: TJBA
Processo: 8048438-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048438-97.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ GUILHERME FERREIRA DA CUNHA ARAUJO Advogado(s): BERNARDO SANTANA ALVES NASCIMENTO, RODRIGO FERNANDES PENHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFICIÁRIO DO PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA. PACIENTE COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. PROCEDIMENTO MÉDICO DE NEUROESTIMULAÇÃO COM ELETROCONVULSOTERAPIA. RELATÓRIO E EXAMES MÉDICOS. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE COBRIR O TRATAMENTO DA APELANTE. ART. 6º C/C ART. 23, II, C/C ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL AO CONTROLE DO QUADRO CLÍNICO DO BENEFICIÁRIO. PREVALÊNCIA DO INESTIMÁVEL VALOR DA SAÚDE, DA VIDA E DA DIGNIDADE HUMANA. PARECER MINISTERIAL NO SENTIDO DO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048438-97.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ GUILHERME FERREIRA DA CUNHA ARAUJO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .